Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEÇA DE ADITAMENTO A CONTRARRAZÕES. COMPLEMENTAÇÃO INADIMISSÍVEL DA DEFESA PELA PARTE RECORRIDA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE APLICADO SOB A PERSPECTIVA DO LITIGANTE QUE SE OPÕE AO PEDIDO DE REFORMA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ATACADO. ADITAMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO POSSÍVEL SOMENTE DA PRIMEIRA CONTRAMINUTA. RECURSO CONTRA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA SEM CONTEÚDO POSITIVO. CONDIÇÃO NECESSÁRIA AO SOBRESTAMENTO INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO CONCRETO COM POSSIBILIDADE DE TER EFICÁCIA SUSPENSA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS RECONHECIDOS COMO ILÍQUIDOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO EXECUTIVO NÃO APARELHADO COM A ATA DA ASSEMBLEIA EM QUE ESTABELECIDO O VALOR DAS TAXAS CONDOMINIAIS EM COBRANÇA EXECUTIVA. PROVA DOCUMENTAL NÃO PRODUZIDA DE VÁLIDA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE TÍTULO COM FORÇA EXECUTIVA. EXECUÇÃO NULA. SITUAÇÃO QUE ENSEJA A NECESSÁRIA EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. O SOBRESTAMENTO SÓ É ADMISSÍVEL A PROCEDIMENTO HÍGIDO QUE POR SITUAÇÃO JURÍDICA PROVISÓRIA E TEMPORÁRIA DEVE TER SOBRESTADA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS QUE LHE SÃO PRÓPRIOS. PROCEDIMENTO EXECUTIVO EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se para cada decisão a ser atacada pela parte que se sinta prejudicada e busque melhorar sua posição jurídica tem cabimento um único recurso próprio e adequado segundo previsão legal, evidente que aplicável idêntica sistemática às contrarrazões recursais. Não pode ser apresentada mais de uma contraminuta para sustentar a mesma decisão atacada por um recurso da parte ex adversa. Se o for, somente a primeira contraminuta apresentada poderá ser conhecida. Princípio da unirrecorribilidade recursal examinado sob a perspectiva da parte recorrida. Aditamento a contrarrazões não conhecido.
2. Tem cabimento o efeito suspensivo, em recurso de apelação, quando houver pronunciamento judicial com conteúdo positivo, o que é condição necessária à eficácia do sobrestamento que visa a efetivamente paralisar a eficácia do pronunciamento de mérito atacado. Situação não verificada nos autos em que proferida sentença de extinção do processo de execução. Ademais, a decisão atacada tem nítido conteúdo negativo, o que retira imprescindível condição de cabimento do efeito suspensivo desejado. Caso concreto em que não há comando normativo a suspender, porque foi simplesmente afirmada a existência de pressupostos processuais negativos a impedir o regular processamento da execução.
3. A reconhecida ausência de força executiva ao título extrajudicial trazido aos autos, pela falta de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito reclamado, impõe a extinção do processo executivo manejado pela entidade condominial, não havendo que se falar em suspensão do procedimento, como pretende o apelante. De fato, não encontra amparo no ordenamento jurídico nacional a postulada suspensão do processo executivo, isso porque a falta da ata da assembleia autorizadora da constituição do crédito em cobrança executiva para o período pretendido, constitui obstáculo à realização de atividade jurisdicional para fazer atuar, por atos materiais, a norma concreta. Importa considerar, ainda, que a suspensão pressupõe processo validamente instaurado, que em decorrência de situação jurídica provisória e temporária, sem deixar de existir, tem sobrestada, por determinado período, a eficácia dos atos processuais que lhe são próprios.
4. Aditamento às contrarrazões recursais não conhecido. Indeferimento da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Apelação conhecida e desprovida.